Tribunal: TJDFT
Processo: 0735290-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0735290-63.2023.8.07.0000 Número do processo na origem: 0711551-34.2023.8.07.0009 AGRAVANTE: BANCO C6 S.A. AGRAVADO: ROBSON ARAUJO DE SOUZA DESPACHO Na forma do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, manifeste-se a agravante sobre eventual não cabimento de agravo de instrumento em face de decisão que determina emenda à inicial, no prazo de 5 (cinco) dias, uma vez que esta hipótese não consta do rol do art. 1.015 do CPC. Intime-se. Brasília, 25 de agosto de 2023. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora